Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704307-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA, ONCOCENTRO FORMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA AGRAVADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROSILDETE DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0703341-28.2017.8.07.0001), ajuizada pela INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S/A. A decisão proferida indeferiu o pedido de retirada da restrição de circulação lançada sobre os veículos identificados na pesquisa RENAJUD (ID 145808006 – dos autos da origem): “1. Indefiro o pedido de retirada da restrição de circulação lançada sobre os veículos identificados na pesquisa RENAJUD, tendo em vista a necessidade de recolhimento ao depósito público, a fim de viabiliza a alienação mediante hasta pública. 2. Prossiga-se conforme decisão ID 145150493 (expedição de mandado de penhora dos veículos).” Em sua peça recursal, os executados requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão da ordem de circulação e remoção dos veículos para o depósito público; b) o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, por força de decisões judiciais com trânsito em julgado, proferidas pela 6a Vara Cível de Brasília e no acórdão no 1.112.755, da 8a Turma Cível, para que seja determinado que a empresa UNIPAR PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, na condição de principal acionista, figure no polo passivo da execução como única responsável pelo pagamento da dívida exequenda; c) que sejam nomeados os executados José Rosildete de Oliveira e Paulo Moraes Rosildete de Oliveira como depositários fieis dos veículos até decisão final; e d) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustentam, em síntese, que os veículos de marca Hyundai-IX35 GL e Ford Fiesta SEL AP são de sua propriedade, sendo seu único meio de locomoção, seja para trabalhar, para levar os filhos e netos na escola, ir ao médico e etc. Dizem que a remoção para o depósito irá onerar desnecessariamente a execução e causar prejuízos aos executados, notadamente em face da desvalorização considerável dos bens. Por outro lado, a nomeação do credor como depositário traduzirá encargo de guarda e conservação, geralmente com despesa, sem que se constate utilidade na medida, sobretudo quando se considera que os seus interesses estão resguardados pela decisão do juízo da origem que determinou a restrição de transferência e anotação da penhora pelo RENAJUD. Defendem que o bem penhorado pode ser confiado a depósito do executado quando isso representar forma menos onerosa da medida e não acarretar prejuízo para a execução. Desse modo, deve-se concluir pela inexistência de óbice à sua nomeação como depositários dos automóveis penhorados, sobretudo ante a anotação do gravame no RENAJUD que resguarda a efetividade da execução. Afirmam que a pena de remoção dos veículos, não pode ser aplicada na execução que tem como obrigação de pagar, pois cabe ao leiloeiro a exposição dos bens a serem levados a hasta pública e não ao exequente. Aduzem que os veículos no depósito público certamente terão seus valores depreciados em face do desgaste devido à exposição no sol, chuva, poeira e falta de manutenção. Narram que se faz necessário o cumprimento da decisão prolatada no acórdão no 1.112.755, da 8a Turma Cível, deste TJDFT, no sentido de determinar a sua exclusão do polo passivo da execução em face de ilegitimidade passiva reconhecida nas decisões judiciais com trânsito em julgado. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 43408250. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Tal ponto foi tratado no agravo de instrumento no 0720085-28, o qual esclareceu corretamente que é de responsabilidade patrimonial da sócia cedente (Unipar) e do Sr. José Rosilete de Oliveira as dívidas contraídas pela executada (Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda), ou seja, devem permanecer no polo passivo da demanda: “Na origem foi possível verificar que a empresa Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda. realizou a 4a alteração contratual, incluindo o Sr. Paulo Moares Rosildete de Oliveira como sócio. Para que tal situação se concretizasse a sócia Unipar Participações Empresariais Ltda retirou-se da sociedade e cedeu parte de suas cotas ao Sr. Paulo e ao sócio-administrador José Rosildete de Oliveira. A partir dessa nova configuração a sociedade teve seu nome transformado para “Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda.” e aderiu ao nome fantasia de “Salute Et Fortune Diagnóstico por Imagem”. A partir de uma leitura dos parágrafos primeiro e segundo da 4a alteração contratual (ID 24411109) nota-se que as partes detinham conhecimento acerca do contingente da empresa e que a parte cedente (Unipar) responsabilizava-se por responder tanto pelas contingências como pelas obrigações anteriores ao contrato firmado em 18/04/16. Também deve-se destacar que no contrato de alienação de ID 12098139 consta da cláusula quinta que a Unipar é responsável civil e penalmente pelos danos que venham a ser causados a terceiros. Assim, é de responsabilidade patrimonial da sócia cedente (Unipar) e do Sr. José Rosilete de Oliveira as dívidas contraídas pela executada. Ademais, as empresas “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” (devidamente constituída em 30/4/2016) e a sociedade executada possuem: a) sócios idênticos; b) mesmo objeto (apoiado no atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento e urgências); c) mesmo endereço (Avenida Bosque no 1, Parte B, Centro, Formosa - GO, CEP 73.801-340). Cabe ressaltar que no mencionado endereço é que foi cumprida a citação da executada com a finalidade de pagamento da dívida questionada (ID 8240800) da “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” para apresentar resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 103946788). Dessa maneira, é possível constatar a responsabilidade pelo trespasse (art. 1.146 do CC) e o abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial) entre a executada e a “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” e respectivos sócios.” Portanto, a preliminar deve ser rejeitada. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A ação de origem versa sobre a execução de cédulas de crédito bancário e cheque, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., em desfavor da Oncocentro Formosa Serviços Médicos, da Unipar Participações Empresariais Ltda e de Bruno Ângelo de Castro Drumond. De acordo com o princípio da menor onerosidade, estampado no art. 805 do Código de Processo Civil, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado”. Trata-se da aplicação do princípio da proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários. No caso dos autos, a inclusão de restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD é medida suficiente, eficaz e menos onerosa ao executado para assegurar a satisfação do débito exequendo. Enquanto não resolvida a questão controvertida, a restrição de transferência do veículo mostra-se plausível, evitando-se a transferência para terceiros até que seja apurada a responsabilidade de cada um nos eventos noticiados. A restrição de circulação total do veículo, com sua remoção ao depósito público, constitui medida excepcional, que só se justifica ante circunstâncias igualmente excepcionais demonstradas concretamente nos autos. Compreende-se que a restrição de circulação do bem não se mostra necessária neste momento. De fato, a manutenção desta restrição pode ocasionar a apreensão e remoção do veículo para o depósito público, gerando custos de permanência, exposição do bem à degradação pela ação do tempo e privação de uso pelo proprietário, o que não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA EXCESSIVA. 1. É vedada a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, mas não dos direitos aquisitivos que recaem sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Consoante o art. 805 do Código de Processo Civil, "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado." 3. A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito em execução e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação do bem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (07015441520208070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 12/6/2020) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. 2. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel. 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07047039720198070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/6/2019) – g.n. Dentro deste particular, defiro o pedido de efeito suspensivo para afastar a determinação de remoção do veículo ao depósito público, mantendo apenas a restrição de transferência. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator